Tribunal: TJMT
Processo: 1013804-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013804-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA PIERINI DE JESUS - CPF: 716.693.101-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013804-06.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: MARIA APARECIDA PIERINI DE JESUS

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA COMPROVADA – COBRANÇA DEVIDA – MATÉRIA OBEJTO DE RECURSO ESPECÍFICO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das
astreintes
. Nesse sentido: AgRg no REsp 1441939/RJ.

A interposição de recurso específico, induz à conclusão inequívoca de ciência da decisão que impôs multa cominatória, o que torna desnecessária a realização da intimação pessoal exigida pela Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013804-06.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: MARIA APARECIDA PIERINI DE JESUS

Proc. referência:
Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1018522-25.2018.8.11.0041 - 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. contra a decisão que, na Ação de Busca e Apreensão, em fase de Cumprimento de Sentença, promovido por Maria Aparecida Pierini de Jesus, rejeitou a Impugnação ao cumprimento de sentença de multa diária oposta pelo ora agravante e determinou a sua intimação para pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de penhora
online
.

O Agravante sustenta a falta de exigibilidade das
astreintes
, ao argumento de que não houve a sua intimação pessoal, conforme a Súmula 410 do STJ, bem assim que a matéria não é preclusiva.

Assevera que se encontram presentes os requisitos e pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, no mérito, requer a reforma do
decisum
recorrido para acolher a Impugnação apresentada e afastar a multa diária arbitrada no cálculo do débito exequendo.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 97479450 - págs. 1-2).

A agravada apresentou contraminuta no Id. 100795458 – págs. 1-13.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013804-06.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: MARIA APARECIDA PIERINI DE JESUS

VOTO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento de decisão tirada de cumprimento de sentença de multa diária, que rejeitou a Impugnação oposta pelo Banco executado, ora agravante, bem como determinou a sua intimação para pagamento, no prazo de 05 dias, sob pena de penhora
online
.

A lide advém da Cédula de Credito Bancário n. 30410-389604489, que concedeu à agravada um financiamento no valor de R$30.815,56, para ser pago em 48 prestações mensais e, como garantia das obrigações assumidas, foi alienado fiduciariamente o veículo marca Ford, modelo KA SE 1.0 SD, chassi 9BFZH54L0F8164124, renavan 1036953740, placa QBD0021, ano 2015.

Em razão do alegado inadimplemento contratual por parte da agravada, o banco agravante ajuizou a Ação de Busca e Apreensão n. 1018522-25.2018.8.11.0041 e pugnou pelo deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo, que foi deferida pelo juízo de origem e o bem apreendido.

A requerida, ora agravada, interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1013332-73.2019.8.11.0000, da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo. O recurso foi provido para revogar a medida liminar de busca e apreensão, diante da não comprovação da constituição em mora da devedora.

Na sequência, o juízo de origem determinou a expedição de mandado de restituição do veículo, cuja diligência foi negativa em razão de o bem estar em outra comarca, motivo pelo qual foi proferida a decisão, em 23/09/2019, que determinou que a instituição financeira agravante restituísse o veículo em 48 (quarenta e oito) horas ou depositasse junto aos autos o valor do bem de acordo com a tabela FIPE na data da apreensão, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

O Banco interpôs o Agravo de Instrumento n. 1015701-40.2019.8.11.0000, que teve negado o seu provimento e mantida a decisão que aplicou a multa diária em caso de descumprimento de restituição do bem em 48 horas.

Foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a lide, sem resolução de mérito (artigos 321, parágrafo único e artigo 485, inciso IV, ambos do CPC), revogou a liminar concedida e tornou definitiva a decisão que determinou a restituição do veículo, bem como fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) pela sua retirada da comarca e estabeleceu o início do prazo de contagem a data da retirada da comarca, até a devolução do bem à requerida agravada.

A sentença determinou ainda ao Banco requerente a entrega do veículo em 48 (quarenta e oito) horas, ou depositar junto aos autos o valor do bem de acordo com a tabela FIPE na data da apreensão, em igual prazo, agora, sob pena de incorrer em crime de desobediência de ordem judicial.

A requerida agravada promoveu o cumprimento de sentença, sobre a alegação de que houve o descumprimento da decisão judicial por 13 (treze) dias, o que culminou na multa diária no total de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Apresentada a Impugnação ao cumprimento de sentença, esta foi indeferida pelo Juízo de origem, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Para o Banco agravante não houve a sua intimação pessoal, realizada apenas por meio de Diário Oficial, portanto, a multa arbitrada é nula de pleno direito.

A controvérsia está em saber da necessidade da intimação pessoal para a incidência da multa por descumprimento de obrigação de fazer.

Pois bem.

Veja-se que na sentença o Juízo de Primeiro Grau tornou definitiva a multa diária arbitrada.

Com efeito, segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes. Nesse sentido: AgRg no REsp 1441939/RJ.

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE
. I - Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes. Precedentes: AgRg no REsp 1.548.553/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2016, DJe 27/4/2016; AgRg no REsp 1.463.935/AM, Rel.

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/3/2015, DJe 7/4/2015; AgRg no REsp 1441939/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/5/2014).

II - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1604605/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017).

Também este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA EXECUÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE – EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL
– COBRANÇA EXCESSIVA DE ASTREINTES – LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – FINALIDADE COERCITIVA ATENDIDA – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Com o advento da Lei no 11.232/2005 que positivou a possibilidade jurídica de concessão de tutela específica da obrigação, Turmas do Superior Tribunal de Justiça modificaram o entendimento contido na Súmula no 410 do Tribunal da Cidadania, a fim de dispensar a intimação pessoal do devedor para execução da multa imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer, bastando a mera intimação do advogado da parte.

A intimação pessoal da parte para execução de multa imposta pelo descumprimento da obrigação é medida judicial que não condiz com o intuito da efetividade das decisões judiciais postas, bastando a intimação do advogado pelo diário oficial. Entendimento análogo já exarado pelo STJ quando do julgamento do EAg 857.758 e Resp 1121457 PR 2009/0020178-7.

É possível limitar o valor da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante (art. 537, § 1o, I, do CPC). (TJMT. Ap 67800/2017, 3a Câmara de Direito Privado, Julgado em 25.10.2017, Publicado em 08.11.2017).

(N.U 1024322-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

Assim, inaplicável ao caso a Súmula 410 do STJ, já que a sentença que se objetiva cumprir transitou em julgado depois da vigência da Lei 11.232/2005.

Ademais, como ressaltado na decisão agravada, a questão acerca do arbitramento da multa cominatória já foi devidamente analisada por este e. Tribunal de Justiça, no recurso de Agravo de Instrumento n. 1015701-40.2019.8.11.0000, que manteve
astreintes
.

Logo, embora o agravante argumente que não foi intimado pessoalmente da multa cominatória, interpôs recurso específico contra a decisão que a arbitrou, o que demonstra a ciência inequívoca da obrigação de fazer.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1.
O comparecimento espontâneo, inclusive com apresentação de contestação
e interposição de recurso específico, induz à conclusão inequívoca de ciência da decisão que impôs multa cominatória, tornando desnecessária a realização da intimação pessoal exigida pela Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A execução provisória das astreintes decorre de disposição expressa contida no art. 537, §3o, do Código de Processo Civil. 3. A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada da demonstração clara, específica e pormenorizada sobre o valor tido por correto. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJDFT - Acórdão 1293588, 07246717920208070000, relator Hector Valverde, 5a Turma Cível, julgado em 21/10/2020, publicado no DJE de 9/11/2020, sem página cadastrada.)

Ainda sobre este tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA – ATO ILÍCITO RECONHECIDO NA ORIGEM – VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO – MULTA COMINATÓRIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA COMPROVADA – COBRANÇA DEVIDA – MATÉRIA OMISSA NA SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado na sentença para a reparação por danos morais que se mostra adequado à função pedagógica-punitiva da medida deve ser mantido.

O comparecimento espontâneo, inclusive com apresentação de contestação e interposição de Recurso específico, e a respectiva publicação no Diário de Justiça Eletrônico demonstram a inequívoca ciência da decisão que impôs multa cominatória, o que torna desnecessária a intimação pessoal.
(N.U 1008886-89.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso interposto por Banco Itaucard S.A. e, por consequência,
revoga-se
a decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021